Tribunal: STF
Processo: ARE 1436823
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    A parte recorrente afirma que “tendo como objetivo a desejável isonomia e uniformidade na aplicação do direito, vetores que informam a sistemática de julgamento em sede de repercussão geral, a União (Fazenda Nacional) requer a devolução dos autos à instância de origem, até julgamento final da tese pelo STF no Tema 1255/RG, nos termos dos arts. 1.030 e 1.036, ambos do Código de Processo Civil”.



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão que negou seguimento recurso, a fim de que o feito seja remetido à origem. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente e, analisados os autos, verifico que, recentemente, após a publicação da decisão agravada, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1255, cujo paradigma é o RE 1.412.069-RG, de relatoria do Min. André Mendonça. 



    Na oportunidade (9.8.2023), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



    Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente